Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-66.2017.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000361-66.2017.8.14.0095

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

APELADO: LUANA RODRIGUES COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE ANULOU O ATO DE DEMISSÃO E DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES QUE DEIXOU DE RECEBER DURANTE O AFASTAMENTO DA FUNÇÃO. SÚMULA 20, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
A demissão do serviço público, sem o devido processo administrativo, evidencia flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.

2 -
A exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

3 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de São Caetano de Odivelas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Luana Rodrigues Couto.

A peça exordial narra que a parte autora é servidora efetiva do Município, ocupante do cargo de médica veterinária. Narrou que em 01 de janeiro de 2013 fora cedida ao Poder Legislativo Federal, com ônus de pagamento pelo ente municipal, e que em 03 de outubro de 2013 teve seus proventos suspensos. Afirmou que obteve informações de que o salário havia sido suspenso por ordem do Prefeito, sem qualquer comunicação prévia.

Narrou que procurou a Prefeitura Municipal de São Caetano, e após várias tentativas administrativas de retorno a função, não obteve êxito, como também não foi fornecida nenhuma explicação por escrito ou mesmo a abertura de um Processo Administrativo Disciplinar pelo Município para encaminhar o caso.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o feito, determinando a reintegração da servidora e condenando o Município ao pagamento de todas as verbas devidas no período de afastamento, corrigidas monetariamente. Condenou, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o ente municipal interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que o pagamento é indevido por ser impossível a cumulação de cargos públicos.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme se verifica dos autos, a servidora ingressou no serviço público por meio do Concurso Público nº 001/2009, tendo sido nomeada por meio do Decreto nº 044/2010, para o cargo de médica veterinária.

A demissão de servidor público sem o devido processo administrativo disciplinar se trata de flagrante ilegalidade, consoante disposição do art. 41, § 1º, da Constituição Federal.
In verbis
:

"Art. 41. São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso público.

§ 1º.
O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa.
"

Neste viés, a imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar, no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar que a ampla defesa e contraditório são assegurados pela Constituição Federal, nos termos do art. 5º, LV:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”

Assim dispõe o artigo 73, V da Lei 9.504/97.

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

(...)

V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados:

a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de funções de confiança;

b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da República;

c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele prazo;

d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder Executivo;

e) a transferência ou remoção ex officio de militares, policiais civis e de agentes penitenciários.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que o servidor só poderá ser exonerado ou demitido mediante a instauração do respectivo processo administrativo, em que será garantida a ampla defesa. Vejamos as súmulas 20 e 21 do STF:

Súmula 20. É necessário processo administrativo, com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21. Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Portanto, a exoneração de funcionário público municipal estável prescinde, para a sua validade, da instauração de processo administrativo no qual se enseje ao servidor a mais ampla e irrestrita defesa, fazendo-se nulos os atos exoneratórios que ceifem ou minimizem esse direito.

Por essa razão, resta clara a ilegalidade do ato do ente municipal que demitiu a parte Apelada sem o devido processo administrativo.

Deste modo se porta a jurisprudência pátria:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - DIREITO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - REMUNERAÇÃO - SUSPENSÃO DO PAGAMENTO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO SERVIÇO - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - INEXISTÊNCIA - ILEGALIDADE CONSTATADA - RESTABELECIMENTO DAS VERBAS E PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA 1. A imposição de qualquer sanção disciplinar a servidor supostamente faltoso depende de prévia instauração de processo administrativo disciplinar no qual seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. 2. Ilegalidade da suspensão, pelo Município, do pagamento da remuneração do servidor sob o argumento de que deixou de comparecer ao serviço por mais de sessenta dias. 3. Hipótese na qual o processo administrativo disciplinar só foi instaurado após a suspensão do pagamento e ajuizamento da presente ação. 4. Sentença confirmada, em reexame necessário.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000220700231001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 30/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - MUNICIPIO DE MATHIAS LOBATO - SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR - ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE ABANDONO DE CARGO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PRÉVIO - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE REMUNERAÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ABALO - CONDENAÇÃO DESCABIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A apuração de responsabilidade e a validade da penalidade aplicada a servidor público, no exercício de suas funções, pressupõem prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ele inerentes.

- Embora o abandono de cargo possa gerar a suspensão do pagamento de salários e inclusive a exoneração do servidor, isso não pode ocorrer antes que tenha sido instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a questão. Uma vez que o Município diz que o não pagamento do salário se deu em razão de abandono de cargo, cumpriria a ele demonstrar que a penalidade de suspensão da remuneração foi precedida do devido processo administrativo, ônus do qual não se desincumbiu.

- Não obstante tenha sido comprovada a ausência de pagamento dos salários de forma irregular, não se entende que o dano moral seja presumido no caso. Cumpriria ao servidor demonstrar que o não pagamento de salários lhe causou constrangimento, dor e humilhação passíveis de condenação ao pagamento de danos morais. (Desembargador Carlos Roberto de Faria) (TJMG - Apelação Cível 1.0105.14.026480-2/001, Relator (a): Des.(a) Carlos Roberto de Faria , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/09/2018, publicação da sumula em 25/ 10/ 2018)

Deste modo, não verifico elementos ensejadores a reforma da sentença recorrida, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença inalterada, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024